Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702342-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: MARIA IMACULADA DE FATIMA MEDEIROS, DERCILENE LIMA DE SOUZA, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que declinou da competência em favor do juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/ Goiás. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Trata-se de ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por DF PLAZA LTDA em desfavor de MARIA IMACULADA DE FATIMA MEDEIROS e outros, na qual pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que os requeridos procedam à imediata retirada do veículo FORD/KA FLEX, placa NLQ-9838 das dependências do estacionamento do shopping autor. Para tanto, afirma ser o responsável pela administração e exploração comercial do DF Plaza Shopping, empreendimento que disponibiliza aos seus usuários estacionamento rotativo, operado de forma automatizada, com controle de acesso por catracas, cancelas e sistema de vigilância por câmeras. Afirma que, em 05/12/2023, o veículo da Requerida ingressou no estacionamento e nunca mais foi retirado, permanecendo até a presente data no mesmo local, em completo estado de abandono. Afirma, por fim, ter aplicado, para cada mês, a tarifa vigente dos usuários mensalistas, correspondente a R$ 130,00 (cento e trinta reais) mensais, até maio de 2025, e R$ 160,00 (cento e sessenta reais) mensais a partir de junho de 2025, razão pela qual é credora da parte ré do importe de R$ 3.927,50 (três mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). É o relato do necessário. Decido. Embora a competência territorial seja de natureza relativa, pode o Juízo declinar, de ofício, caso se verifique a escolha aleatória e injustificada do ajuizamento da ação, de forma a contrariar os critérios legais de fixação da competência, bem como o princípio do juiz natural e o sistema de organização judiciária. A questão que se pretende controverter nos autos encontra-se submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), por enquadrar-se a parte requerida no conceito de consumidora (artigo 2o), e a parte autora, no de fornecedora (artigo 3o): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÕES OCORRIDAS EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. DESENTENDIMENTO ENTRE MOTORISTAS. RESPONSABILIDADE DO COMPLEXO COMERCIAL. AUSÊNCIA. EXCLUDENTE PREVISTA NO ART. 14, §3o, DO CDC. FATO PRATICADO POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. ESPOSA QUE PRESENCIOU A BRIGA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CONSTATADA. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. REPARAÇÃO MORAL DA VÍTIMA DAS AGRESSÕES. MAJORAÇÃO DESNECESSÁRIA. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM JUSTO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação estabelecida entre o shopping center e seus frequentadores caracteriza-se como consumerista, uma vez que o condomínio do shopping é responsável pela organização dos vários estabelecimentos comerciais, serviços e estacionamentos, os quais são disponibilizados efetivamente aos consumidores, a partir da sua administração. 2. Não obstante a responsabilidade decorrente da relação de consumo seja objetiva, prescindindo do elemento da culpa, nos termos do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro são causas excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços. Destarte, a briga ocorrida entre particulares, com a consequente agressão física cometida, pode ser considerada como um evento autônomo, plenamente imprevisível, não sendo crível exigir do shopping center que estivesse presente a ponto de inibir um desentendimento havido entre os motoristas. 3. O dano moral passível de ser compensado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. Ademais, não restando demonstrado qualquer dano cometido contra a esposa que presenciou a discussão e as agressões, não há que se falar em reparação de cunho moral. 4. Em análise aos critérios que amparam a estimativa do quantum reparatório, quais sejam, a reprovabilidade da conduta, o sofrimento da vítima, a capacidade econômica do agente, as condições sociais do ofendido e, por fim, as circunstâncias do caso concreto, mostra-se justo e proporcional o valor originalmente fixado pelo d. juízo de origem, inexistindo qualquer justificativa para majorar o quantum. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1234190, 0736173-80.2018.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2020, publicado no DJe: 12/03/2020.) Grifos fora do original Extrai-se da petição inicial que a parte ré / consumidora possui domicílio no Estado do Goiás. Consigno que o TJDFT, no julgamento do IRDR no 17 (processo no 0702383-40.2020.8.07.0000), firmou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Assim, considerando que a presente demanda versa sobre relação de consumo e a parte ré não reside em endereço abrangido pela competência desta Circunscrição Judiciária, incumbe a este Juízo declinar da competência, de ofício, em favor do Juízo Cível do foro de domicílio da parte demandada. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia / Goiás, para onde os autos deverão ser redistribuídos. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime-se.” Em suas razões, que a prerrogativa do foro do consumidor não constitui direito absoluto. Afirma que a escolha do foro não foi aleatória. Alega que a relação jurídica envolve a permanência indevida de veículo em área privada, configurando contrato de depósito oneroso. Aduz que a simples localização do veículo em estacionamento de shopping não gera, por si só, vínculo consumerista. Argumenta a competência do foro do local do ato ou fato. Consigna que todos os elementos da demanda apontam para o DF, tais como local do objeto da demanda, a produção probatória e a efetividade da tutela. Requer, ao final, o efeito suspensivo a fim de que seja suspensa a decisão que, de ofício, reconheceu a relação de consumo e declinou da competência para a Comarca de Goiânia. No mérito, a confirmação da medida. Preparo regular (ID 80481633). É o breve relatório. DECIDO. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Há exceções que não se enquadram na súmula supracitada, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção. Na origem, trata-se de ação de cobrança na qual se apura que o réu ingressou com veículo no estacionamento do DF Plaza Shopping em 05/12/2023, permanecendo no local desde então, sem qualquer retirada, em evidente estado de abandono. Nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final. A relação jurídica em exame, portanto, ostenta natureza tipicamente consumerista, submetendo-se às normas do CDC, não se configurando, por conseguinte, contrato de depósito. Este Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17, consolidou o entendimento, de caráter vinculante, de que nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Conquanto a competência territorial seja relativa e admita prorrogação, em se tratando de ações propostas contra consumidor a competência territorial é absoluta, permitindo-se a declinação de ofício para o foro de seu domicílio, não se aplicando a Súmula 33 do STJ. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, declinou da competência para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, em razão da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de execução de título extrajudicial, é cabível a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do executado, quando este for consumidor. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 6o, incisos VII e VIII, o direito do consumidor ao acesso à justiça e à facilitação de sua defesa, conferindo-lhe a prerrogativa de ser demandado no foro de seu domicílio. 4. A eleição de foro contratual não prevalece sobre a competência absoluta estabelecida em favor do consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 1o e 6o, VII e VIII; CPC, art. 62. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 154.265/SP, Rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999; TJDFT, IRDR 17; TJDFT, AI 07099862820248070000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15/07/2024. (Acórdão 1991829, 0704727-18.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.)” Assim, verificado prejuízo ao consumidor, é lícito o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, inclusive de ofício, com a determinação de remessa do processo ao juízo do foro de domicílio do consumidor. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g